Tribunal: TJBA
Processo: 8009599-87.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º 8009599-87.2022.8.05.0146

Órgão :
Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) :
Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante : Luiz Eduardo Leite dos Santos Bomfim

Advogado(a) : Defensoria Pública do Estado da Bahia

Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia

APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PROVA DOS AUTOS. MANIFESTA CONTRARIEDADE. CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS. INQUÉRITO POLICIAL. EXCLUSIVIDADE. INADMISSÃO. DEPOIMENTOS. OUVIR DIZER. IMPRESTABILIDADE. JULGAMENTO. ANULAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO.

I.
Recorrente condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV), sob a imputação de que, impelido por motivo torpe e através de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifou a vida da Emenson Pereira Santos, mediante disparos de arma de fogo.

II.
Apelação assentada nas teses de julgamento contrário à prova dos autos e, sucessivamente, de incorreção dosimétrica, almejando sua revisão.

1.
A soberania dos vereditos do Conselho de Sentença não é absoluta, comportando revisão em sede recursal em hipóteses específicas, dentre as quais quando proferido juízo condenatório manifestamente contrário à prova dos autos, cuja constatação conduz à anulação do julgamento, para que outro seja realizado. Inteligência do art. 593, III, "d", e § 3º do Código de Processo Penal.

2.
A hipótese de ser "
a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos"
se consolida quando acolhida versão sem mínimo lastro na prova produzida em instrução, sob o crivo do contraditório formal.

3.
Em compasso com a hodierna jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível o juízo condenatório positivo, mesmo nos feitos de competência do Tribunal do Júri, lastreado exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial ou em depoimentos e declarações por mero “ouvir dizer” (
hearsay testimony
), sem sequer se apontar a fonte dos respectivos relatos.

4.
Constatando-se que, em sede de instrução, não foi colhida nenhuma prova que sequer mencionasse o réu como autor do fato, mas, ao revés, restando patente que os únicos elementos que assim apontariam seriam a confissão extrajudicial daquele, retratada em juízo, e as declarações da mãe da vítima, que, sequer o conhecendo, afirmou “ter ouvido” ser ele o autor do fato, não há outra solução a se alcançar com o recurso que não seu acolhimento, para anulação do julgado e submissão do acusado a novo julgamento.

5. Apelação provida

ACÓRDÃO

V
istos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 8009599-87.2022.8.05.0146
, em que figuram, como Apelante,
Luiz Eduardo Leite dos Santos Bomfim
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator